Tribunal: TJSP
Processo: 0004297-18.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO – VIAS DE FATO – Pleito de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Palavra da vítima – Relevância – Condenação mantida – Pena e regime criteriosamente aplicados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004297-18.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante LUIZ
EUZEBIO NETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-18.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 2/5
Apelação Criminal n.o 0004297-18.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Luiz Euzebio Netto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Alceu Corrêa Junior
Voto n.o 31986
APELAÇÃO
VIAS DE FATO
Pleito de absolvição

Descabimento Materialidade e autoria demonstradas Palavra
da vítima Relevância Condenação mantida Pena e regime
criteriosamente aplicados
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 142/146, Luiz Euzebio
Netto foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples, em
regime inicial aberto, como incurso no art. 21 da Lei das
Contravenções Penais, suspensa a execução da pena pelo
período de 02 anos.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição
por insuficiência de provas (fls. 160/163).
Contrariado o recurso (fls. 167/169), subiram os
autos, tendo a Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
desprovimento do apelo (fls. 193/195).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-18.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 3/5
Consta do incluso inquérito policial que, no dia
13 de abril de 2018, por volta das 02h, na Avenida
Engenheiro Aurelio Nardini, recinto de rodeio, Residencial
Primavera, comarca de Catanduva, o apelante praticou vias
de fato contra Mariana Bedan Peres, sua ex-namorada.
Segundo apurado, o réu namorou a vítima e, por
não aceitar o fim do relacionamento, a persegue
constantemente. No dia dos fatos, a vítima se fazia
acompanhar de uma amiga e outro rapaz, oportunidade que o
acusado a agrediu com socos, fazendo com que ela caísse ao
solo e batesse a cabeça.
Ao cabo da instrução processual, tanto materialidade quanto autoria restaram suficientemente comprovadas.
Interrogado, o réu negou a prática dos fatos.
Agrediu o rapaz que estava com a vítima, alegando que foi
provocado por ele (fls. 11 e mídia), versão esta secundada
pelas testemunhas Bruno Nobre da Silva e Wesley Souza
(mídia).
Contudo, a vítima confirmou que o réu não
aceitava o fim do relacionamento. Estava em uma festa com
um rapaz, tendo o réu lhe desferido um soco no rosto da
declarante, o que fez com que caísse no chão (mídia).
Frise-se que, em crimes desta natureza, as
declarações da vítima se revestem de relevante força
probatória. Não havendo, como no caso, motivo para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-18.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 4/5
desconfiar das informações trazidas pela ofendida, estas
devem ser recebidas e valoradas.
Sobre o valor probatório da palavra da vítima,
convém trazer à colação trecho de julgado emanado desta
Colenda Corte Paulista:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes.” (Ap. n.o 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Mas não é só.
Não divergiu o testemunho de Gabriela Aparecida
de Andrade. Estava na festa de rodeio com a ofendida. No
momento em que a vítima “ficava” com um rapaz, viu o réu
sair correndo e a bateu em ambos. O acusado persegue a
ofendida (mídia).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de que o acusado praticou vias de fato contra a
vítima, uma vez que não aceitava o término do relacionamento
de ambos.
Assim, plenamente demonstradas a materialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004297-18.2018.8.26.0132 - Catanduva - VOTO No 5/5
delitiva e a autoria, não há que se falar em absolvição.
Quanto à pena, o magistrado optou por fixar a
básica no piso legal, sendo fixado o regime aberto e suspensa
a execução da pena.
Nada, pois, a ser alterado, devendo a r. sentença
subsistir por seus próprios fundamentos.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator